Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015188-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JAQUELINE FAVETTI - CPF: 405.439.511-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (AGRAVADO), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (AGRAVADO), ENEAS ROSA DE MORAES - CPF: 001.915.661-87 (AGRAVADO), INGO GERALDO GUNTHER - CPF: 007.947.919-72 (AGRAVADO), MILTON NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 205.529.719-87 (AGRAVADO), JOEL SILVA DE MAGALHAES - CPF: 206.999.721-91 (AGRAVADO), ANILDO LIMA BARROS - CPF: 364.887.128-53 (AGRAVADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (AGRAVADO), GEMINI PROJETOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.311.076/0001-38 (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIANNA STABILE - CPF: 692.347.101-00 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FRAUDE LICITATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO CITATÓRIO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que rejeitou preliminares em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando ao ressarcimento de danos decorrentes de supostas irregularidades no Processo Licitatório no 006/2005 e no Contrato Administrativo no 067/2005, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda. A agravante, integrante da comissão de licitação à época, alegou nulidade do despacho citatório, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do despacho citatório diante da ausência de notificação prévia; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por falta de individualização de condutas; (iii) verificar se a agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (iv) analisar se a pretensão de ressarcimento ao erário estaria prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988, tem natureza patrimonial e não se confunde com a ação por ato de improbidade administrativa, não se submetendo ao procedimento especial da Lei no 8.429/1992, inclusive quanto à notificação prévia.

4.

O despacho citatório na ação de ressarcimento ao erário constitui ato válido, pois o exame de admissibilidade da petição inicial ocorre no momento em que se determina a citação.

5.

A inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, descrevendo fatos, indicando fundamentos e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não configurando inépcia.

6.

A ilegitimidade passiva não se reconhece em sede liminar, pois existem indícios da participação da agravante, na condição de membro da comissão de licitação, devendo sua responsabilidade ser analisada após a instrução probatória.

7.

As ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade são imprescritíveis, conforme entendimento do STF (RE 852.475, Tema 897) e do STJ (REsp 1.899.407/SP, Tema 1089), razão pela qual não há prescrição a reconhecer.

8.

A instrução probatória é necessária para a apuração da extensão do dano, da participação da agravante e da presença do dolo, não sendo cabível extinguir a demanda prematuramente com base nas preliminares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988, não se submete ao procedimento especial da Lei no 8.429/1992.

2.

A petição inicial que descreve fatos e possibilita o contraditório não é inepta, ainda que não detalhe exaustivamente a conduta individual do réu.

3.

A ilegitimidade passiva somente pode ser reconhecida após dilação probatória, quando ausentes indícios de participação do réu.

4.

As ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5o; CPC, arts. 319 e 330, § 1o; Lei no 8.429/1992, arts. 10, caput e incisos V, VIII e XII; Lei no 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 20.04.2016 (Tema 897, repercussão geral); STJ, REsp 1.899.407/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 22.09.2021 (Tema 1089, repetitivo); STJ, REsp 1.163.643/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 24.03.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Jaqueline Favetti, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário n. 1002524-37.2018.8.11.0002, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o
Parquet
estadual narra suposta prática de fraude licitatória e superfaturamento na execução do Contrato Administrativo no 067/2005, firmado com a empresa Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda., o que teria causado dano ao erário municipal.

Após longa tramitação, a decisão agravada rejeitou todas as preliminares suscitadas pelos réus, entre elas a de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial, ausência de individualização das condutas e ocorrência de prescrição.

A Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade do despacho citatório; ilegitimidade passiva, por ausência de qualquer elemento que a vincule aos atos reputados ímprobos; inépcia da inicial, diante da falta de individualização da conduta a ela atribuída; e prescrição da pretensão punitiva, diante de sua exoneração em 2005 e o ajuizamento da ação apenas em 2018.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão interlocutória que rejeitou as preliminares suscitadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, id. 286324884.

A parte Agravante apresentou Agravo Interno, id. 291772384.

Ausentes as contrarrazões do Agravo de Instrumento, consoante certidão, id. 304260356.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 295159894.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende a Agravante a reforma da decisão que rejeitou as preliminares por ela arguidas, na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário.

Do caderno processual verifica-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, n. 1002524-37.2018.8.11.0002, em decorrência de supostas irregularidades no processo licitatório n. 006/2005 e no Contrato Administrativo n. 067/2005, celebrados pela Prefeitura de Várzea Grande.

Confere-se que a referida ação originou-se da apuração do Inquérito Civil SIMP n. 001500-006/2014, que concluiu pela existência de conluio entre a Administração Pública e a empresa Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda., que teria resultado em simulação de competitividade no certame, sobrepreço, inexecução parcial dos serviços e prorrogações contratuais indevidas.

O montante inicialmente apontado como prejuízo ao erário era de R$ 18.312.592,68 (dezoito milhões trezentos e doze mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), posteriormente delimitado, após instrução, para R$ 145.285,78 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), valor supostamente pago a maior à empresa contratada.

A Agravante, Jaqueline Favetti, então membro da Comissão de Licitação, foi incluída no polo passivo da demanda, na qual apresentou contestação, arguindo, em síntese a nulidade do despacho de citação; a inépcia da petição inicial; a sua ilegitimidade passiva; e a prescrição da pretensão ressarcitória.

Sustentou, ainda, a inexistência de conduta ímproba de sua parte.

O juízo de origem, rejeitou os argumentos, nos seguintes termos:

“As partes são legítimas, estão devidamente representadas e munidas de interesse processual. Não há irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, tampouco outras questões a serem decididas nesse momento processual. Não sendo possível o julgamento do processo no estado em que se encontra, assim,
declaro-o saneado
.

Fixo como ponto controvertido e questão de fato a ser comprovada, a ocorrência ou não de irregularidades praticadas no processo de licitação, contratação, liquidação e pagamento, referentes ao Contrato de Locação no 67/2005 e Termos Aditivos.

Como fato relevante de direito, está a comprovação ou não, se as condutas dos requeridos configuram atos de improbidade administrativa, apontados pelo Ministério Público na inicial (art. 10,
caput
e incisos V, VIII e XII, , todos da Lei n.o 8.429/92.

Em relação as provas a serem produzidas, por ora, entendo necessária a produção de prova oral e documental, sem prejuízo de outras provas que vierem a ser requeridas justificadamente pelas partes.

A priori
, o ônus da prova incumbe ao Ministério Público, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Aos requeridos competem comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

Se houver interesse na prova oral, considerando a pluralidade dos requeridos, para melhor organizar a pauta de audiências deste Juízo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado nessa oportunidade.

Se houver servidor público a ser ouvido, deverá ser indicado, precisamente, qual órgão e setor que está vinculado e exerce suas atividades, para viabilizar a requisição do mesmo.

Desta forma, intimem-se as partes para, no prazo de quinze (15) dias, indicarem, precisamente, as provas que pretendem produzir, justificando-as quanto à pertinência acerca do fato que se pretende provar, sob pena de indeferimento.

Atendidas todas as providências ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.” (id. 184344101, autos de origem).

Dessa decisão se insurge a Agravante, reforçando os mesmos argumentos da contestação apresentada nos autos de origem.

Pois bem.

A questão central deste recurso reside na análise da adequação da decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela Agravante na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário.

Para tanto, mostra-se imprescindível estabelecer a distinção fundamental entre as ações de ressarcimento ao erário e as ações por ato de improbidade administrativa, bem como examinar detidamente cada uma das preliminares suscitadas.

Da natureza jurídica da Ação de Ressarcimento ao Erário

A Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, tem por fundamento o artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, que estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento dos danos causados ao erário por agentes públicos ou terceiros.

Trata-se de ação de natureza patrimonial que visa exclusivamente à reparação dos danos causados ao patrimônio público, não se confundindo com a ação por ato de improbidade administrativa prevista na Lei n. 8.429/92.

Essa distinção, por vezes inadvertidamente desconsiderada na prática forense, é de fundamental importância para a correta aplicação do regime jurídico processual.

Enquanto a ação civil pública, prevista na Lei n. 7.347/1985, tem por objetivo a tutela de interesses difusos e coletivos, podendo resultar em medidas como a anulação de atos e o ressarcimento ao erário, a ação por improbidade administrativa exige a configuração de dolo nas condutas imputadas, e busca a aplicação de sanções específicas e individualizadas, como a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a proibição de contratar com o poder público.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.163.643/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, firmou entendimento no sentido de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas no artigo 37, § 5o, da Constituição Federal não se sujeitam ao procedimento especial da Lei de Improbidade Administrativa, prescindindo, inclusive, da notificação prévia prevista no artigo 17, §§ 7o e 8o, da referida lei, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO IRREGULAR DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS CONCESSIVOS E DE RESSARCIMENTO DOS DANOS . 1. Não se pode confundir a típica ação de improbidade administrativa, de que trata o artigo 17 da Lei 8.429/92, com a ação de responsabilidade civil para anular atos administrativos e obter o ressarcimento do dano correspondente. Aquela tem caráter repressivo, já que se destina, fundamentalmente, a aplicar sanções político-civis de natureza pessoal aos responsáveis por atos de improbidade administrativa (art . 12). Esta, por sua vez, tem por objeto conseqüências de natureza civil comum, suscetíveis de obtenção por outros meios processuais. 2. O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei 8 .429/92, que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 8o e 9o), precedido de notificação do demandado (art. 17, § 7o), somente é aplicável para ações de improbidade administrativa típicas. 3 . Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ - REsp: 1163643 SP 2009/0207385-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 24/03/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/03/2010 RSTJ vol . 218 p. 131 RT vol. 897 p. 199).

Da alegada nulidade do despacho citatório

A alegação de nulidade do despacho citatório não merece acolhimento.

Como já assentado alhures, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que tramita sob o rito especial da Lei 8.429/92, não se confunde com a ação de ressarcimento ao erário, que observa o procedimento comum.

Na ação de ressarcimento ao erário inexiste a fase de notificação prévia do acusado para a apresentação de defesa preliminar e tampouco de juízo de delibação da petição inicial.

Assim, a ação que visa exclusivamente ao ressarcimento de danos ao erário não está sujeita ao procedimento especial da Lei n. 8.429/92, razão pela qual é inaplicável a exigência de notificação prévia prevista no artigo 17, §§ 7o e 8o, da Lei de Improbidade Administrativa.

O exame de admissibilidade da petição inicial deve se dar quando do despacho que ordena a citação do réu, como efetivamente ocorreu no caso em análise. A decisão atacada observou adequadamente os requisitos legais para o recebimento da inicial, de modo que não há falar em nulidade do ato citatório.

Da inépcia da inicial

A alegação de inépcia da petição inicial também não prospera. O exame dos autos revela que a peça inaugural atende aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, expondo de forma clara e ordenada os fatos que fundamentam o pedido e indicando as conclusões logicamente decorrentes da narrativa fática.

A petição inicial descreve pormenorizadamente as circunstâncias do processo licitatório questionado, as irregularidades constatadas e a participação de cada um dos Requeridos, inclusive da Agravante, no contexto fático da contratação.

A narrativa é suficientemente clara para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando qualquer das hipóteses de inépcia previstas no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil.

A questão da individualização das condutas, embora suscitada pela Agravante, neste recurso, deve ser analisada considerando-se a natureza da ação proposta.

Tratando-se de ação de ressarcimento ao erário, e não de ação por improbidade administrativa, não se aplica integralmente a exigência prevista no artigo 17, § 6o, inciso I, da Lei n. 8.429/92, que determina a individualização da conduta do réu e a indicação dos elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9o, 10 e 11 da referida lei.

Da ilegitimidade passiva

Confere-se dos autos que os elementos constantes do inquérito civil demonstram, ainda que de forma inicial, a participação da Agravante no contexto fático da contratação, na qualidade de membro da Comissão de Licitação, responsável pelo certame questionado.

Desse modo, a
ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, razão pela qual, se constatada no curso do processo com mais elementos probatórios, poderá ser reconhecida oportunamente.

Todavia, nesta fase processual, os indícios constantes dos autos são suficientes para justificar a inclusão da Agravante no polo passivo da demanda.

Como citado, a responsabilidade da Agravante será adequadamente apurada no curso da instrução processual, com eventual dilação probatória, estando sujeita à análise com base nas normas aplicáveis à hipótese.

Não se mostra cabível, portanto, o afastamento liminar da parte do polo passivo da demanda com base apenas nos elementos até então carreados aos autos.

Da prescrição

A alegação de prescrição não merece acolhimento, considerando-se a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 852.475 com repercussão geral reconhecida (Tema 897), firmou a tese de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1089 (REsp 1.899.407/SP), também reconheceu a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário nas hipóteses de conduta dolosa, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO . POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação de ex-Senador da República e de outros cinco réus pela prática de atos de improbidade administrativa, decorrentes de nomeação, pelo primeiro réu, dos demais requeridos, para cargos em comissão, embora não exercessem, de fato, qualquer atividade de caráter público ("funcionários fantasmas") . Em 1o Grau, o Juiz reconheceu a prescrição, em relação a um dos réus, e recebeu a inicial e determinou o prosseguimento da ação apenas em relação aos demais. Contra essa decisão, o autor da ação interpôs Agravo de Instrumento. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que, "apesar da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do prejuízo ao erário, não se mostra cabível o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa exclusivamente com o intuito de ressarcimento do dano ao erário, o qual deverá ser postulado em ação autônoma". III . A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se à análise da "possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8 .429/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica". IV. Nos termos do art. 5o da Lei 8 .429/92, "ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é ressaltada nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 8.429/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos . Assim, por expressa determinação da Lei 8.429/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade administrativa. V . O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei no 8.429/1992" (STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018 . VI. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário" (STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel . Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.518.310/SE, Rel . p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020; REsp 1.732.285/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgRg no AREsp 160 .306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2015; REsp 1.289.609/DF, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2015; AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; REsp 1 .304.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2013; AgRg no REsp 1.287 .471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2013; EREsp 1.218.202/MG, Rel . Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2012; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2010; REsp 928 .725/DF, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2009. VII. Tese Jurídica firmada: "Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art . 12 da Lei 8.429/92." VIII. Recurso Especial conhecido e provido, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o prosseguimento da demanda em relação à parte recorrida, Lenilda Fernandes Maia Teixeira, quanto ao pedido de ressarcimento dos danos causados ao erário . IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art . 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1899407 DF 2020/0263011-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021 IP vol. 130 p. 331)

Assim, a questão da prescrição está intrinsecamente relacionada à demonstração do elemento subjetivo da conduta, matéria que demanda cognição exauriente e será adequadamente apreciada no curso da instrução processual, nos autos de origem.

Dessarte, consoante já consignado alhures,
é fundamental consignar que a ação proposta pelo Ministério Público – Ressarcimento ao Erário –, embora faça referência aos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, tem natureza eminentemente ressarcitória, fundada no artigo 37, § 5o, da Constituição Federal.

Essa distinção é relevante para fins de aplicação do regime jurídico processual adequado, especialmente no que se refere aos requisitos de admissibilidade da petição inicial e ao regime prescricional aplicável.

O ressarcimento ao erário constitui dever constitucional autônomo, não dependendo necessariamente da caracterização prévia de ato de improbidade administrativa.

Com efeito, o patrimônio público lesado deve ser integralmente reparado, independentemente da aplicação das sanções específicas previstas na Lei n. 8.429/92, que demandam procedimento próprio e requisitos mais rigorosos.

Dessa feita, a instrução probatória constituirá o momento adequado para o esclarecimento definitivo das questões controvertidas, especialmente no que se refere à efetiva participação da Agravante nos atos questionados e à demonstração do elemento subjetivo das condutas imputadas.

O julgamento antecipado da lide, com base nas preliminares suscitadas, representaria cerceamento do direito à adequada instrução probatória e poderia comprometer a completa elucidação dos fatos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho incólume a decisão recorrida.

De consequência, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025